Tribunal: TJMT
Processo: 1003735-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003735-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), AILTON MANIERI CASTRO - CPF: 062.152.661-40 (AGRAVANTE), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), YURI ATHAYDE DA COSTA NASCIMENTO - CPF: 119.995.807-70 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS - CPF: 299.529.998-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PLEITO À DETERMINAÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO OPORTUNIZE APRESENTAÇÃO DE TCC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DE REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na decisão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

“(...) Não existe expectativa legítima do aluno que frequenta dois anos letivos sem nenhuma contraprestação e rematrícula regular, de receber certificado de conclusão de curso. 5. Recurso provido.

(TJSP;

Apelação Cível 9000021-86.2010.8.26.0577; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2013; Data de Registro: 04/09/2013)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AILTON MANIERI CASTRO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, nos autos da Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1003252-46.2021.8.11.0011, proposta em desfavor da
CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PANTANAL LTDA - EPP,
que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada.

O Agravante aduz, em síntese, que é aluno do Curso de Engenharia Civil, devidamente matriculado desde janeiro de 2020, no quadro de alunos da Agravada, antes cursado em instituição de ensino no Município de Sinop-MT.

Relata que sempre foi beneficiário do Programa FIES, com bolsa de 90,47% sobre o valor da mensalidade da graduação cursada. Sustenta que com a transferência do curso “teve problemas junto aos FIES, exatamente por conta das paralizações ocorridas em todo o país, também devida à pandemia”, mas que não atrapalhou o desenvolvimento de seus estudos no curso de engenharia civil.

Consigna que “em conversa com a Secretaria Acadêmica da Requerida, o mesmo, teve a informação, de que poderia ficar tranquilo, pois com o fim da pandemia a sua situação seria regularizada, sem qualquer prejuízo para ambas as partes”.

Assevera que
cursou a graduação normalmente, participando das aulas, apresentando trabalhos e provas e sempre teve acesso ao sistema da faculdade
.

Narra que no dia 02/12/2021, juntamente com seus colegas, iriam, em grupo, apresentar trabalho de conclusão de curso na instituição de ensino, mas foi avisado por um professor, “em plena sala de aula, que seu nome não estava mais no sistema e que não estava conseguindo lançar uma nota de uma prova”, sendo informado pela coordenação “de que o nome do mesmo não existia naquela Instituição, bem como, que o mesmo não poderia apresentar o seu TCC, uma vez que o mesmo estaria inadimplente para com as suas mensalidades”.

Aduz que “mesmo sendo informado que “era inexistente” para Agravada, recebeu cobrança de valores referentes ao semestre letivo. Aponta que “para ser cobrado o mesmo foi lembrado e se viu existente, mas foi e ao que parece é inexistente para realizar a apresentação de seu último trabalho, ao qual fecharia o seu curso e consequentemente após a colação de grau e respectiva diplomação, o mesmo poderia ingressar no mercado de trabalho, não como estagiário, mas como Engenheiro Civil”.

Destaca que a instituição de ensino não pode impedir que o estudante tenha acesso a todos os seus direitos acadêmicos, no semestre ou ano letivos, sob a alegação de inadimplência.

Afirma que está demonstrado que o Agravante é aluno da Agravada, realizando as atividades inerentes à graduação. Defende que o fato de que o Agravante não ter sido efetivamente matriculado, se deu exatamente por conta de erros do sistema da Agravada juntamente com o FIES, não podendo tal responsabilidade ser atribuída ao aluno.

Ressalta serem contraditórios os atos da Agravada de afirmar que o Agravante não se matriculou e não é aluno da instituição, mas cobrar-lhe mensalidades atrasadas. Salienta que estão demonstradas a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável em manter-se a negativa do pedido de liminar.

Aponta que o deferimento da liminar não ensejará prejuízo algum à Agravada, “uma vez que a dívida quanto as mensalidades em atraso, persistirá e poderão ser cobradas pelos meios legais.”

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo,
inaudita altera pars
, determinando “que a Agravada promova urgentemente, os meios para que o Requerente possa realizar a apresentação de seu TCC-Trabalho de Conclusão de Curso, do Curso de Engenharia Civil e se for aprovado, que lhe seja realizado a Colação de Grau e respectiva diplomação, juntamente com os demais colegas de turma e que, após, seja entregue incontinenti e incondicionalmente ao agravante”, sob pena de multa, em caso de descumprimento.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 120255970.

Nas contrarrazões, a Agravada argumenta a inobservância do princípio da dialeticidade, pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a Agravada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões do recurso interposto não impugnam os fundamentos adotados na decisão recorrida.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelo trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, atacando do
decisum
recorrido o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO - MÉRITO

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que cursou a graduação normalmente, participando das aulas, apresentando trabalhos e provas e sempre teve acesso ao sistema da faculdade, mas foi impedido de apresentar trabalho de conclusão de curso, pois seus dados não constavam no sistema da instituição de ensino. Aponta ainda que as mensalidades em atraso decorrem de erros do sistema da Agravada juntamente com o FIES.

O feito foi proposto pelo Agravante, pleiteando a concessão de tutela de urgência, “determinando-se que a Requerida promova urgentemente, os meios para que o Requerente possa realizar a apresentação de seu TCC-Trabalho de Conclusão de Curso, do Curso de Engenharia Civil e se for aprovado, que lhe seja realizado a Colação de Grau e respectiva diplomação, juntamente com os demais colegas de turma e que, após, seja entregue incontinenti e incondicionalmente ao requerente”. (ID. 72639431 – autos de origem).

A tutela urgência foi indeferida pelo MM. Juiz
a quo
, contando a decisão com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Para demonstrar a verossimilhança em suas alegações, a parte autora juntou nos autos: declaração de rendimentos; pritescrenn dos trabalhos enviados à faculdade; pritescrenn do sistema dos alunos; áudios de conversa com a coordenadora; boleto de cobrança; termo de acordo de cobrança; contrato do financiamento estudantil e data da apresentação do TCC.

Em análise aos elementos dos autos, verifica-se que o autor não colacionou evidências suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, isso porque não há informações se ele procedeu com a renovação do seu financiamento perante a faculdade ou comprovante de matrícula para que seja comprovado que ele estaria devidamente matriculado no curso.

Ademais, o próprio autor confessa na iniicial estar inadimplente com as obrigações contratuais.

Ante a ausência da probabilidade do direito, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. (...)” (SIC) (ID. 120093993 - Pág. 2/3).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Na espécie, não se identifica a probabilidade do direito, uma vez que não demonstrado que o Agravante procedeu a rematrícula para semestre, que alega ter cursado, no qual apresentaria o trabalho de conclusão de curso.

Ademais, sem pretender esgotar a matéria, a instituição Agravada pontua que além de não estar o Agravante regularmente matriculado no curso, à época dos fatos, e inadimplente com as mensalidades (mensalidades de 2021.1 – período entre 26.04.21 até 26.08.21), a inaptidão para concluir a graduação ainda esbarraria nas 3360 horas, de carga horária, a cumprir, para que pudesse ser efetuada a conclusão do curso”, não se depreendendo, ao menos por ora, os requisitos para concessão almejada.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA COM INDENIZATÓRIA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - IMPEDIMENTO CONCLUSÃO CURSO - PENDÊNCIAS ACADÊMICAS - AUSÊNCIA - DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR - DIREITO DO ALUNO - PROVIMENTO NEGADO. A possibilidade de concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada nos artigos 300 e 303 do novo Código de Processo Civil, devem ser analisadas mediante a verificação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos, deverá ser deferida a tutela pleiteada. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial (artigo 207 da Constituição Federal), de modo que a intervenção em sua esfera pelo Poder Judiciário está reservada para os casos em que houver ilegalidade.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.142286-8/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/09/2022, publicação da súmula em 16/09/2022)

*CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EDUCAÇÃO. GRADUAÇÃO. FREQUÊNCIA E REALIZAÇÃO DE PROVAS. MATRÍCULA. COLAÇÃO DE GRAU. DIPLOMA. 1. A instituição de ensino particular tem direito de não renovar matrícula a alunos inadimplentes. 2. O fato de a instituição permitir frequência e realização de provas por alunos em situação de matrícula irregular só significa que cumpre a regra legal, segundo a qual o desligamento do aluno por inadimplência só pode ocorrer ao final do período letivo (art. 6o da Lei 9.870/99, com redação da MP 2.173-24, reedição sem alteração da MP 1.968-2). Isso não a obriga a rematricular alunos inadimplentes. 3. O cumprimento da lei e a concessão de oportunidade para o inadimplente, ao longo do período letivo, de regularizar sua matrícula, não confere expectativa de concessão de certificado de conclusão de curso sem contraprestação. 4.
Não existe expectativa legítima do aluno que frequenta dois anos letivos sem nenhuma contraprestação e rematrícula regular, de receber certificado de conclusão de curso. 5. Recurso provido.*

(TJSP;

Apelação Cível 9000021-86.2010.8.26.0577; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2013; Data de Registro: 04/09/2013)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – LIMINAR INDEFERIDA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – CURSO DE MEDICINA – IMPEDIMENTO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO E REALIZAÇÃO DE PROVAS – PENDÊNCIAS FINANCEIRAS JUNTO À FACULDADE – NEGATIVA DE MATRÍCULA LEGÍTIMA – ARTIGO 5o DA LEI No 9.870/199 – RECURSO DESPROVIDO.

A renovação da matrícula constitui direito dos alunos já matriculados apenas quando adimplentes, nos termos do artigo 5o da Lei no 9.870/1999.

Assim, se as próprias agravantes confessam que possuem pendências financeiras junto à instituição de ensino requerida, afigura-se legítima a recusa desta em proceder a renovação da matrícula das demandantes e, via de consequência, em impedir o acesso ao Portal do Aluno e a realização de provas e avaliações.- (N.U 1014008-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023